Tribunal: STF
Processo: Súmula 18
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 18

Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.

[{"tipo": "topico", "texto": "Possibilidade de punição administrativa pela falta residual"}, {"tipo": "texto", "texto": "Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]